Tribunal: STF
Processo: MS 19982
Classe: MS
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-03-13
Data de publicação: 1974-03-13

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça que determinou o pagamento de proventos proporcionais ao tempo de serviço dos impetrantes. - Pretendida incompetência do Tribunal local, por tratar-se de impugnação oblíqua a ato da Presidência da República. - Impetração que visa, tão somente, o ato da autoridade local. - Competência do Tribunal de Justiça para apreciá-la nos termos em que formulada.
- Não conhecimento do pedido e devolução dos autos à apreciação do Tribunal de Justiça.